Tribunal: CARF
Processo: 14098.720206/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720206/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.763 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
SOUBHIA & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
ADESÃO
AO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. VALIDADE -
A regularidade de intimação eletrônica depende, apenas, do expresso
consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço
eletrônico (constante do Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), independentemente de informação prévia acerca do processo no qual
seria permitida a prática de atos de forma eletrônica. Confirmado aquele
requisito, efetivado há quase dois anos, mormente diante da demonstração de
que o sujeito passivo acessou outras comunicações antes em sua caixa postal,
considera-se feita a intimação 15 (quinze) dias contados da data registrada no
comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo, e
revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois do transcurso do
prazo de 30 (trinta) dias contados daquela ciência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccione - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720206/2014-36
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

Trata-se de recurso voluntário impetrado por SOUBHIA & CIA LTDA visando
reformar a decisão no 11-52-666, proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife que considerou parcialmente procedente a impugnação
apresentada. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DESPESAS DE ALUGUÉIS. LOCADORA CONSTITUÍDA COM O
PATRIMÔNIO DA LOCATÁRIA, COM O FIM EXPLÍCITO DE GERAR
CRÉDITOS. DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não podem ser consideradas despesas de aluguel, para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Cofins, valores pagos a empresa sem
propósito negocial constituída pelos sócios (com participação, na nova, de
praticamente 100%, e situada no mesmo imóvel), por ser prática nitidamente
fraudulenta, cabendo a qualificação da multa de ofício para 150 %.
RATEIO DE DESPESAS COMUNS. RECEITAS INTEGRALMENTE
SUJEITAS À NÃO-CUMULATIVIDADE, SEJAM TRIBUTADAS OU NÃO.
DESCABIMENTO.
Somente na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa em relação apenas a parte de suas receitas o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas, sendo que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência da contribuição não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DESPESAS DE ALUGUÉIS. LOCADORA CONSTITUÍDA COM O
PATRIMÔNIO DA LOCATÁRIA, COM O FIM EXPLÍCITO DE GERAR
CRÉDITOS. DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não podem ser consideradas despesas de aluguel, para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS, valores pagos a
empresa sem propósito negocial constituída pelos sócios (com participação, na
nova, de praticamente 100%, e situada no mesmo imóvel), por ser prática
nitidamente fraudulenta, cabendo a qualificação da multa de ofício para 150 %.
RATEIO DE DESPESAS COMUNS. RECEITAS INTEGRALMENTE
SUJEITAS À NÃO-CUMULATIVIDADE, SEJAM TRIBUTADAS OU NÃO.
DESCABIMENTO.
Somente na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa em relação apenas à parte de suas receitas o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

receitas, sendo que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência da contribuição não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não tendo sido contestada a aplicação de multa qualificada no lançamento de
ofício, não há a autoridade julgadora, a rigor, que se pronunciar a respeito, pois
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
O processo originalmente tramitou perante a 3a Seção deste CARF, que por meio
da Resolução no 3402-001.398, de 29/08/2018, declinou competência para o julgamento do feito
para esta 1a Seção:
RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não tomar
conhecimento do Recurso Voluntário nesta Terceira Seção para declinar da
competência à Primeira Seção de Julgamento.
Por bem retratar os acontecimentos processuais até aquela data, adoto o relatório
produzido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste CARF, quando da
formalização da citada resolução:
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O presente Processo reúne Autos de Infração da Cofins e da Contribuição para
o PIS (fls. 003 a 115), abrangendo os períodos de janeiro de 2010 a dezembro
de 2012, lavrados pela DRF/Dourados. Os valores globais, em Reais, são os
seguintes:
Cofins

414.996,74
Juros de Mora (calculados até 12/2014)

122.020,50
Multa de Ofício Proporcional, Passível de Redução
431.832,34
Total

968.849,58
Contribuição para o PIS

90.365,61
Juros de Mora (calculados até 12/2014)

27.013,73
Multa de Ofício Proporcional, Passível de Redução
93.701,71
Total

211.081,05
Total do Crédito Tributário Apurado no Processo (até 12/2014) 1.179.930,63
2.No “Relatório Fiscal de Caracterização dos Fatos” dos Autos de Infração
PIS/Cofins – fls. 118 a 130 (houve outros, de IRPJ e CSLL), estão
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

minuciosamente descritos os fatos que levaram à lavratura dos mesmos e há
diversos demonstrativos de cálculo a ele anexados.
2.1.Estão caracterizadas duas infrações, no corpo dos Autos em si: (1)
Insuficiência de recolhimento das contribuições e (2) Crédito descontados
indevidamente na sua apuração. Aqui, salvo em algumas transcrições,
inverterei a ordem da sua análise, pois a segunda é, digamos assim, bem mais
“sensível”, em especial pelo fato de a multa de ofício ser qualificada, para 150
%.
3.A glosa de créditos de despesas decorrentes de aluguéis pagos a outra pessoa
jurídica deu-se por considerar o autuante que, na realidade, tratava-se da
mesma, apenas com outro nome, resultante de um planejamento tributário
abusivo, mas não pelo fato de desconhecer que a dedução de créditos sobre as
despesas de aluguéis pagos a pessoa jurídica, em uma situação “normal”, é
permitida, conforme previsto nas leis que regem a apuração não-cumulativa (as
redações das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003 são idênticas, neste aspecto):
Art. 3o (Lei no 10.833/2003) Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
...................
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
4.A outra infração (insuficiência de recolhimento) foi decorrente de um rateio
de créditos sobre energia elétrica e com fretes nas vendas, pois interpretou o
autuante que isto seria necessário, pois boa parte dos produtos vendidos eram
isentos ou tributados à alíquota zero – e não (da mesma forma que para os
aluguéis) por entender que estas despesas não dessem direito a crédito.
5.A empresa é uma grande distribuidora e também produtora (sob a marca
"ALBOR") de insumos para a produção agrícola e a pecuária, com o nome de
fantasia ALVORADA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, com 17 filiais, em 6
Estados, conforme se pode ver no site www.alvoradanet.com.br.
6.Nada estranho, então, que ela alugasse imóveis (até diversos deles). Ocorre
que os aluguéis foram pagos para a empresa SOUBHIA ASSESSORIA,
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ 08.435.587/000173
(doravante apenas qualificada como SOUBHIA ASSESSORIA), uma espécie de
Holding para a qual, segundo a 10o Alteração Contratual da autuada (fls.
1.215 a 1.227, firmada em 07/12/2007), os sócios da fiscalizada (FERES
SOUBHIA
FILHO
e
MARINÊS
FLUMIAN
SOUBHIA)
transferiram
(integralizaram), respectivamente, 2.249.999 milhões e 250.000 Reais de
capital (que era a participação total da Sra. MARINÊS), ficando, portanto,
apenas uma cota (no valor de um Real) com o único sócio remanescente pessoa
física (FERES SOUBHIA FILHO), investido no cargo de Diretor
Administrativo da Sociedade, com amplos poderes.
6.1.A nova empresa instalou-se nas mesmas dependências de uma filial da
autuada, utilizando-se das mesmas instalações e até do mesmo pessoal (como é
o caso da Contadora que executava a escrita contábil e fiscal de todo o grupo,
mesmo sendo registrada como sendo funcionária da empresa recém-criada).
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

6.2.Assim, foi transferida para a Holding todo o patrimônio da fiscalizada – em
especial os bens móveis e imóveis –, os quais posteriormente foram locados
para a autuada, sendo, portanto, remunerados por aluguéis, para gerar
créditos (obviamente, fictícios) PIS/Cofins.
7.Com base na escrita contábil, Balancete do Razão apresentado pelo sujeito
passivo e extraídos do Sped Contábil, Razão Contábil, Planilha de Apuração da
Contribuição para o PIS e da Cofins, estas apresentadas pela fiscalizada, a
Fiscalização realizou a glosa dos créditos das contribuições referente aos
valores contabilizados a títulos de aluguéis, conforme demonstrado no Anexo I
– PIS/Cofins – Demonstrativo das Glosas de Despesas – Resumo das Despesas
de Aluguéis e PIS e Cofins Pagos/Declarados.
7.1.Como a fiscalizada pagou despesas de aluguéis a outras pessoas físicas e
jurídicas, os valores glosados consignados no Anexo I foram extraídos do
Razão da respectiva conta, segregada com base no histórico (tudo demonstrado
no próprio Anexo I).
7.2.Considere-se ainda que a SOUBHIA ASSESSORIA declarou e realizou o
pagamento PIS/Cofins pelo regime cumulativo, pelo que os valores
declarados/pagos por ela foram excluídos da exigência, a título de dedução das
contribuições, segundo o Auditor, “estabelecendo a eqüidade na base da
exigência fiscal”. Estes valores pagos pela locadora, relativos aos anos
calendários 2010 a 2012, estão demonstrados no Anexo V – PIS/Cofins –
Resumo dos Tributos Declarados/Pagos, e também constam dos cálculos do
referido Anexo I.
8.Segundo o autuante, o contribuinte, na apuração da Contribuição para o PIS
e da Cofins, não procedeu a um rateio – que, no seu entender, seria necessário
–, das despesas, pois sendo a maior parte das receitas beneficiada com alíquota
zero ou isenções, conforme provam os seus DACON e as Planilhas de
Apuração das contribuições apresentada pela empresa, a mesma não faria jus
ao crédito sobre a totalidade das despesas, devendo proceder ao rateio das
despesas de energia elétrica e "com vendas", na proporção das receitas
tributadas. Dessa forma, a Fiscalização, com base nos Balancetes Mensais do
Razão e corroborado pelas planilhas de apuração apresentadas, procedeu ao
recálculo das contribuições, conforme demonstrados nos Anexos – PIS/Cofins
II, III e IV – “Demonstrativos de Apuração do PIS e Cofins NãoCumulativo”,
relativos, respectivamente, aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012.
8.1.Diz também o Auditor-Fiscal, que, quanto às contas de Devolução de
Vendas e Ajustes Devolução de Compras, na primeira não foi individualizada
na escrita contábil o valor correspondente às devoluções tributadas, apenas o
total das devoluções, e quanto à segunda, não foi possível a sua identificação.
Dessa forma, no recálculo das contribuições as despesas de energia, despesas
“com vendas”, devoluções de vendas, do montante contabilizado, constante do
Balancete do Razão e da Planilha de Apuração do PIS e da Cofins apresentada
pela fiscalizada, foi procedido o rateio das referidas despesas, devoluções de
vendas e ajuste de devolução de compras na proporção do percentual das
vendas tributadas pelas contribuições.
8.2.Ainda, na apuração das contribuições, para evitar duplicidade de
exigência, foram concedidos os créditos PIS/Cofins referentes às despesas de
aluguéis, cujos créditos foram glosados e exigidas as contribuições na Infração
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

"Crédito Descontados Indevidamente". Registra que os valores das despesas de
Aluguéis e Serviços Prestados por Pessoa Jurídicas, além de terem sido
segregadas no Razão das respectivas contas, no Balancete do Razão, as
segundas estão também comprovadas pelas Notas Fiscais de Serviços e Livro
de Registro de Prestação de Serviços.
9.Fazendo um resumo, para que fique mais claro:
No Anexo I (fls. 131 a 138) estão listadas as despesas de aluguéis pagos à
SOUBHIA ASSESSORIA e os respectivos créditos PIS/Cofins a elas relativos,
bem como os valores dos débitos PIS/Cofins (regime cumulativo) declarados e
pagos pela SOUBHIA ASSESSORIA sobre estas receitas – estas diferenças
(créditos – débitos) foram lançadas de ofício, com multa qualificada, de 150
%);
No Anexo V (fls. 152 a 169), estão listados os débitos PIS/Cofins das receitas
de aluguéis da SOUBHIA ASSESSORIA, comprovados pelos resumos das
respectivas DCTF;
Nos Anexos II, III e IV (relativos a 2010, 2011 e 2012) – fls. 139 a 151, está
demonstrado todo o cálculo das contribuições que, no entender da
Fiscalização, deixaram de ser recolhidas (sobre as quais foi aplicada a multa
de 75 %), onde figuram os estornos, tanto das receitas como das devoluções,
sendo que, ao final, o Auditor ressalva que “ ... foram apropriados como
crédito os valores apurados e lançados sobre a glosa de despesas de aluguéis”
(isto, como já se tinha dito, para evitar duplicidade de exigências, já que tanto
os créditos glosados – repito, com multa qualificada, de 150 %, como os
valores das contribuições não recolhidos – repito, com multa de 75 %, foram
exigidos nos Autos de Infração).
10.Qualificação da Multa de Ofício (somente das glosas de crédito)Transcrição
de Excertos do Relatório Fiscal, com pequenos ajustes.
10.1.Ao utilizar a fiscalizada de artifício, mediante reorganização patrimonial
com objetivo especifico de gerar despesas fictícias e se apropriar de crédito da
Contribuição para o PIS e da Cofins reduzindo o montante das contribuições,
incorreu em infração ao disposto no art. 72 da Lei no 4.502/64, com
penalidades previstas no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96 ...
Art. 72. (Lei no 4.502/64) Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento.
Art. 44. (Lei no 9.430/96) Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas: (Vide Lei n° 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei n° 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
...................
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
10.2.Os fatos que motivaram a aplicação do agravamento da multa punitiva e
caracterizadores dos meios artificiosos – mascarando a realidade, a pretexto
de reorganização patrimonial, na visão da Fiscalização – para gerar despesas
fictícias redutoras do quantum tributável, foram os seguintes (grifei):
1Com a criação, em 2007, da firma SOUBHIA ASSESSORIA, os sócios
transferiram a quase totalidades das cotas da fiscalizada ...
2a firma SOUBHIA ASSESSORIA foi criada para prestar serviços e alugar bens
exclusivamente para a fiscalizada e outras duas empresas do grupo1, não
tendo fins econômicos perante terceiros.
3Em seguida, os bens que eram de propriedade da fiscalizada e estavam em uso
por ela passaram a gerar despesas, especialmente os aluguéis, de automóveis e
imóveis, contratados com a SOUBHIA ASSESSORIA ...
4Ainda, a SOUBHIA ASSESSORIA passou a prestar serviços de assessoria e
investimentos para a fiscalizada, gerando uma despesa de serviços prestados
por pessoa jurídica ...
5As duas firmas estão instaladas no mesmo endereço, ou seja, a SOUBHIA
ASSESSORIA tem como sede a Rua Jornalista Belizário Lima, 104, sala B, Vila
Glória, Campo GrandeMS, o mesmo endereço de fato e de direito de uma filial
da fiscalizada, conforme registrado em Termo Fiscal de Constatação (fls. 815 a
818).
6Em diligência na Rua Jornalista Belizário Lima, 104, sala B, Vila Glória,
Campo Grande – MS, realizada em 14/10/2014, verificou-se uma verdadeira
mistura de espaço, pessoas, patrimonial e a absoluta incapacidade de
funcionamento da SOUBHIA ASSESSORIA para realizar os fins propostos e
auferir as rendas contratadas (vide Termo Fiscal de Constatação e fotos do
local – fls. 831 a 839), conforme abaixo pode ser sintetizado:
a) A SOUBHIA ASSESSORIA está supostamente instalada no prédio alugado
pela fiscalizada em uma pequena sala, de aproximadamente 20 m2, situada no
primeiro andar, tendo como identificação única o nome da firma afixado na
porta. Em outras, palavras é como se o locatário alugasse um imóvel,
desembolsasse o valor do aluguel, e, ao mesmo tempo, permitisse que locador
se instalasse no local. Uma situação absolutamente descabida.
b)Mistura de pessoal entre as duas empresas: a Contadora registrada na
SOUBHIA ASSESSORIA executa a contabilidade de todo o Grupo.
c)Incompatibilidade na estrutura física (20 m2) e pessoal (05 funcionários)
para prestar a longa gama de serviços descritos na Clausula 1a do Contrato de
Prestação de Serviços firmado entre a fiscalizada e a SOUBHIA ASSESSORIA
e, ainda, firmado com outras empresas do grupo.
d)Todas as identificações, marcas vistas na Rua Jornalista Belizário Lima, 104,
sala B, Vila Glória, Campo Grande – MS, local de instalação da SOUBHIA
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

ASSESSORIA, são exclusivas da fiscalizada, exceto a identificação existente em
uma porta situada no primeiro andar.
e)Registra-se, ainda que a incorporação de todo o patrimônio dos sócios na
SOUBHIA ASSESSORIA, inclusive veículos, eliminou as despesas pessoais dos
sócios, haja vista o aluguel de veículos de luxo para seu uso exclusivo, como
um BMW.
7Os Contratos de Aluguéis firmados entre a fiscalizada e a SOUBHIA
ASSESSORIA (fls. 1.113 a 1.126) também são uma ficção jurídica, pois o
mesmo detentor das prerrogativas para exigir os direitos previstos no contrato
é aquele que tem o dever de cumprir as suas obrigações, ou seja, o
representante da Contratada é o mesmo do Contratante. Comparando os
Contratos de Prestação de Serviços e Aluguel com o Contrato Social, certifica-
se que o representante da Contratada 1 G & R COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA., com 99,99 % e a AURORA NUTRIÇÃO
ANIMAL LTDA., com 99,87 %. e da Contratante, ou seja, a pessoa que os
assinou, é o Sr. Feres Soubhia Filho, sócio das firmas. É incompreensível,
portanto, se imaginar a possibilidade de descumprimento do contrato e a
aplicação das cláusulas punitivas. Trata-se apenas de uma verdadeira
simulação de obrigações, direitos e executividade, cujo fim é a redução da
Contribuições para o PIS e a da Cofins devidas. O fato pode ser perfeitamente
constatado nos contratos de aluguéis (vide exemplo às fls. 1.115 e 1.116).
...................
11Conclui esta fiscalização, com base nos elementos listados e outros que dos
Autos constam, que a empresa SOUBHIA ASSESSORIA foi uma criação com
fim único de gerar despesas fictícias e reduzir o montante da Contribuição para
o PIS e da Cofins, razão pela qual foram realizadas as glosas dos créditos e
aplicadas as multas agravadas de 150%.
1.O contribuinte foi cientificado pessoalmente das exigências em 22/12/2014
(fls. 116 e 117) e, irresignado, apresentou Impugnação, protocolizada em
21/01/2015
(fls.
1.533
a
1.537)
–
considerada
tempestiva
pelo
SARAC/DRF/Dourados, conforme Despacho às fls. 1.888.
12.A Impugnação é bastante sucinta, com apenas 04 folhas, pelo que justifica
sua transcrição, no que interessa, quase na íntegra:
“As exigências aqui impugnadas resultam de duas situações. A primeira, das
glosas de despesas de aluguéis, cujos valores geraram créditos abatidos pela
impugnante de seus débitos de PIS e de COFINS.
A segunda, da glosa dos valores de aluguéis e de sua retirada das planilhas de
apuração de créditos, bem como da redução dos valores das despesas de
energia elétrica, rateadas para efeito de apuração dos créditos demonstrados
nas planilhas.
É dizer, então, que parte significativa das autuações aqui impugnadas
representam meros reflexos das exigências de IRPJ e CSLL resultantes das
glosas impugnadas nos autos do Processo Administrativo n°
14098.720205/2014-91, cuja cópia pede venia para anexar”.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

Transcreve acórdão da CSRF que trata de despesas dedutíveis, defendendo
que, quando o auto de Infração da CSLL é frágil, deve-se usar o do IRPJ, pois,
tendo a CSLL a mesma base factual, aplica-se o decidido naquele, “pela íntima
relação de causa e efeito que os une”.
Usa este acórdão para defender que “uma vez improcedente a ação fiscal
naquele feito principal” (que é autuação do IRPJ e da CSLL), “aplicar-se-á no
presente o quanto decidido naquele indigitado processo”.
Prossigamos na transcrição:
“Ainda, nos anexos II, III e IV aos Autos de Infração de PIS e de COFINS aqui
impugnados, são consideradas apenas parcialmente as despesas de energia
elétrica, resultante do seu rateio promovido por ocasião dessa indigitada
apuração, como também é excluída a despesa de aluguéis geradora de créditos,
resultante das glosas.
A exclusão das despesas de aluguéis do demonstrativo dos créditos merecerá
sua recomposição quando do julgamento no processo principal e da
insubsistência da ação fiscal que promoveu a glosa.
Já o rateio do montante das despesas com energia elétrica, cujos valores
reduzidos compuseram os anexos referidos com redução substancial dos
créditos, com a devida venia, não observa a pacífica jurisprudência do Egrégio
CARF, que já pontificou que o conceito de insumos diz respeito àqueles custos
e despesas necessárias e essenciais à atividade da empresa.”
Transcreve um acórdão da CSRF e outro do CARF que versam sobre o
conceito de insumos para PIS/Cofins, no sentido de que qualquer dispêndio
indispensável à produção de bens ou à prestação de serviços geradores de
receitas tributáveis daria o direito de crédito.
“Em tais condições, a exigência de PIS e COFINS resultante das glosas de
despesas de aluguéis, ao final será julgada improcedente, tendo em vista, como
espera, a improcedência das glosas referidas.
O mesmo em relação às despesas de energia elétrica consideradas apenas
parcialmente como insumos geradores de créditos de PIS e COFINS, em razão
do rateio levado a efeito pela autoridade fiscal, o que também será objeto de
decisão pela insubsistência da ação fiscal, com o reconhecimento do direito à
utilização integral do dispêndio com energia elétrica, como insumo gerador de
crédito de PIS e COFINS.
Por todas as razões expostas, espera a impugnante pelo acolhimento das razões
precedentes, para a total insubsistência da ação fiscal relativa às exigências de
PIS e COFINS aqui inteiramente impugnadas, como medida de direito”.
13.NADA FALA, especificamente, sobre a qualificação da multa de ofício
relativa às glosas de créditos.
Ato contínuo, a DRJ/RECIFE (PE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DESPESAS
DE
ALUGUÉIS.
LOCADORA
CONSTITUÍDA
COM
O
PATRIMÔNIO DA LOCATÁRIA, COM O FIM EXPLÍCITO DE GERAR
CRÉDITOS. DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não podem ser consideradas despesas de aluguel, para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Cofins, valores pagos a empresa sem
propósito negocial constituída pelos sócios (com participação, na nova, de
praticamente 100%, e situada no mesmo imóvel), por ser prática nitidamente
fraudulenta, cabendo a qualificação da multa de ofício para 150 %.
RATEIO DE DESPESAS COMUNS. RECEITAS INTEGRALMENTE SUJEITAS
À
NÃO-CUMULATIVIDADE,
SEJAM
TRIBUTADAS
OU
NÃO.
DESCABIMENTO.
Somente na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa em relação apenas a parte de suas receitas o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas, sendo que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência da contribuição não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DESPESAS
DE
ALUGUÉIS.
LOCADORA
CONSTITUÍDA
COM
O
PATRIMÔNIO DA LOCATÁRIA, COM O FIM EXPLÍCITO DE GERAR
CRÉDITOS. DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não podem ser consideradas despesas de aluguel, para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS, valores pagos a
empresa sem propósito negocial constituída pelos sócios (com participação, na
nova, de praticamente 100%, e situada no mesmo imóvel), por ser prática
nitidamente fraudulenta, cabendo a qualificação da multa de ofício para 150
%.
RATEIO DE DESPESAS COMUNS. RECEITAS INTEGRALMENTE SUJEITAS
À
NÃO-CUMULATIVIDADE,
SEJAM
TRIBUTADAS
OU
NÃO.
DESCABIMENTO.
Somente na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa em relação apenas à parte de suas receitas o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas, sendo que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência da contribuição não impedem a manutenção, pelo vendedor,
dos créditos vinculados a essas operações.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não tendo sido contestada a aplicação de multa qualificada no lançamento de
ofício, não há a autoridade julgadora, a rigor, que se pronunciar a respeito,
pois considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Observa-se que a Recorrente em seu recurso ataca apenas a infração decorrente
da glosa dos aluguéis. Quanto a outra infração (insuficiência de recolhimento),
decorrente de um rateio de créditos sobre energia elétrica e com fretes nas
vendas, não foi abordada no presente recurso, restando, portanto, julgada em
caráter definitivo na instância administrativa.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões
preliminares e de mérito, apresentando as mesmas argumentações da sua
impugnação quanto a matéria abordada.
É o relatório.
Há de ressalvar, em relação ao transcrito, que a infração relacionada ao rateio de
despesas de energia elétrica e frete foi exonerada pela decisão proferida pela DRJ, conforme
excerto final do voto condutor daquele julgado:
19. Ex positis, voto no sentido de (i) manter o lançamento das glosas de
créditos decorrentes de despesas com aluguéis, com multa qualificada, de 150
%, mais juros de mora e (ii) desonerar os valores lançados a título de
insuficiência de recolhimento das contribuições, acompanhados da multa de
ofício, de 75 % , e dos juros de mora.
Acrescento ao relatório acima transcrito que foi providenciada a juntada, em
16/07/2018, do documento intitulado manifestação (fls. 2.007 a 2.018) através do qual a
Contribuinte, dentre outros argumentos, defende a tempestividade do recurso voluntário.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – COMPETÊNCIA
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

A Resolução no 3402-001.398, de 29/08/2018, informa que aquela Turma
Julgadora declinou, em favor da 1a Seção de Julgamento, da competência para apreciar o feito
em razão de tratar-se de lançamentos reflexos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.
De fato, segundo preceitua o art. 2o, inciso IV do Anexo II do RICARF então
vigente (art. 43, inciso IV da Portaria MF no 1.634/2023), cabe a esta Seção o julgamento de PIS
e Cofins reflexos do IRPJ, razão pela qual reconheço a competência desta Turma para julgar o
processo.
2 – CONHECIMENTO
Preliminarmente, há que se investigar se o recurso voluntário é ou não tempestivo.
Segundo consta dos autos, a Contribuinte fora cientificada em 27/05/2016 (Termo
de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, fl. 1.929) do acórdão de impugnação. O recurso
voluntário foi protocolado em 29/06/2016 (fl. 1.933).
Segundo estatui o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso contra decisão
proferida pela DRJ será interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias seguintes à ciência da
decisão.
Considerando-se a ciência ocorrida em 27/05/2016, uma sexta-feira, o prazo para
interposição recursal encerrou-se em 28/05/2016. O recurso apresentado em 29/06/2016 seria,
portanto, intempestivo.
A Contribuinte, contudo, antevendo este fato, procura dele se defender. Em suma,
alega que até a ciência da decisão da DRJ havia sido cientificada por meio físico e que fora
surpreendida ao acessar sua caixa postal eletrônica em 01/06/2016 e nela constar o acórdão
proferido pela DRJ.
Sustenta ainda que não consta no processo nenhum ato que a cientificasse da
conversão do processo físico em digital, o que acarretaria em contrariedade ao previsto no art. 1o,
§ 3o da Portaria SRF no 259, de 13/03/2006.
Assegura ainda que a intimação lavrada sem observar as condições estabelecidas
no dispositivo antes mencionado carece de validade, razão pela qual deve ser considerado
tempestivo o recurso voluntário apresentado nos 30 dias posteriores ao primeiro acesso ao
documento, ocorrido em 01/06/2016.
Colaciona enunciados do Poder Judiciário que convalidariam sua argumentação e
finaliza afirmando que mesmo que fosse optante do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), o
requisito previsto no art. 1o, § 3o da Portaria RFB no 259/2006 não poderia ser desrespeitado.
Pois bem. Passo à análise dos argumentos e dos fundamentos relativos à
tempestividade recursal.
Há de se notar, de início, que a opção da Contribuinte pelo DTE está devidamente
ratificada no processo 14098.720205/2014-91, autos principais que cuidaram da exigência de
IRPJ e CSLL dos mesmos fatos ora em julgamento.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

Consta no acórdão 1401-002.506, de 15/05/2018, que a Contribuinte optou pelo
DTE em 11/08/2014. A Recorrente, mesmo ciente desta informação, inclusive tendo
providenciado a juntada daquele acórdão como anexo a este processo (fls. 2.007 a 2.018), não
contesta a afirmação.
Incontroverso, portanto, que a Recorrente é optante pelo DTE desde 11/08/2014.
A intimação da decisão proferida pela DRJ deu-se em 27/05/2016, quase dois anos após a opção
pelo DTE.
Veja-se que a adesão ao DTE implica em aceitação das condições expressamente
definidas quando da formalização do termo de opção, assim redigidas (com destaques ora
acrescidos):
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos
oficiais para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço, a qual será
considerada domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze)
dias contados da data em que a comunicação for registrada em minha
caixa postal eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos,
salvo se apagada manualmente.
Responsável legal perante a SRF <dados de identificação obtidos
automaticamente>:
Portanto, desde 2014 a Recorrente autorizara, expressamente, a RFB a enviar
comunicação de atos oficiais, dentre os quais as intimações estão evidentemente incluídas, para a
caixa postal da optante. E desde então a Contribuinte ficou ciente que o prazo para ser
considerada intimada é de 15 dias da data em que o ato for registrado em sua caixa postal
eletrônica.
No caso dos autos, a intimação para ciência do acórdão da DRJ foi
disponibilizado na caixa postal da Contribuinte em 11/05/2016 e, como não acessou o
documento antes, ela foi considerada intimada, nos termos expressos da opção pelo DTE, em
27/05/2016.
A referência expressa inserta no termo de opção ao DTE quanto ao prazo para ser
considerado intimado é, na verdade, um reforço de alerta para a Contribuinte, já que a previsão
está contida no art. 23, § 2o, inciso III, “a” do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
Portanto, a Contribuinte, ainda que pretenda sugerir surpresa com a intimação
disponibilizada por meio eletrônico, quando acessou “aleatoriamente” sua caixa postal em
01/06/2016, estava ciente há quase dois anos das condições expressas decorrentes da sua opção,
livre e voluntária pelo DTE.
Registre-se que a mesma linha argumentativa foi apresentada por ocasião dos
memoriais (fls. 4.040 a 4.060) no processo principal. Lá também ocorreu, em 19/01/2016, a
ciência eletrônica por decurso de prazo. Naquele caso, a Contribuinte acessou o acórdão da DRJ
apenas em 23/02/2016. Ou seja, as ocorrências relatadas ao presente processo ocorreram meses
após a ocorrência do primeiro lapso, ambos relativos a processos formalizados na mesma data.
Ou, por outras palavras, a Recorrente anuiu com as condições estabelecidas para a
opção pelo DTE e ainda assim não se desincumbiu, em relação ao processo principal, de
acompanhar a tramitação do feito. E, como se não fosse suficiente, em relação ao processo ora
em julgamento, mesmo com as ocorrências anteriores, manteve exatamente a mesma conduta.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

Inobstante os fatos e argumentos acima, todos igualmente cabíveis ao processo
principal, o Colegiado que sobre ele decidiu entendeu por considerar tempestivo o recurso
voluntário. Máxima vênia, não comungo da decisão proferida quanto à tempestividade do apelo
também naquele processo.
Em suma, o julgado afirma que a Contribuinte até a decisão proferida pela DRJ
somente havia sido intimada por meio físico, o que também é alegado nos presentes autos.
Sustenta também que o termo de opção pelo DTE é vago ou genérico e que a Portaria RFB no
295/2006 impõe a comunicação prévia ao Contribuinte dos processos em que será permitida a
prática de atos na forma eletrônica.

O “efeito surpresa” não me parece um argumento válido para quem optou pelo
DTE dois anos antes dos fatos ora enfrentados. Ademais, as intimações procedidas pelo meio
físico se deram antes da formalização do processo, ainda durante o procedimento fiscal. As
intimações após a formalização do processo foram feitas todas por meio eletrônico. Ainda, se
surpresa houve, esta ocorreu quando da ciência do processo principal, fato ocorrido meses antes
do processo ora em julgamento. Não é crível que pessoa jurídica de tal porte possa se
“surpreender” duas vezes com idênticos acontecimentos.
A suposta generalidade dos termos expressos no DTE, igualmente, não é
argumento suficiente para se admitir a apresentação intempestiva do recurso. Afinal, o que
consta no termo de opção é a autorização expressa para que a RFB envie comunicados de atos
oficiais para a caixa postal da optante. No caso dos autos, a optante, ora Recorrente, já havia
sido intimada em outros processos por meio eletrônico. Além do processo principal, antes
comentado, a Contribuinte, em 29/10/2015, teve ciência eletrônica de despacho de
admissibilidade do recurso especial proferido no processo no 13161.720317/2008-21.
Por fim, quanto à exigência da Portaria RFB no 259/2016 de prévia informação
dos processos que poderão ter atos produzidos por meios eletrônicos, adoto como fundamento
para decidir, por concordar com elas, as razões da declaração de voto proferida pelo Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no 9101-006.132, de 06/06/2022:
Nesse sentido, o disposto no § 3o do art. 1o da referida portaria, disciplina regra
de caráter evidentemente transitório ao dispor que a RFB informaria ao sujeito
passivo o processo no qual seria possível a prática de atos (por ele sujeito
passivo) de forma eletrônica.
Isto porque, ao tempo da edição da norma (ano de 2006) era embrionária a
implantação do processo eletrônico (e-processo) exigindo-se um período de
transição para a transformação dos processos formalizados em papel em
processos eletrônicos, por meio de sua digitalização. Ou seja, nem todos os
processos já formalizados poderiam permitir a prática de atos pelo sujeito
passivo (respostas a intimações, apresentação de impugnações e recursos, etc).
Tais normas não conflitam e nem relativizam as disposições relacionadas às
intimações por meio eletrônico disciplinadas na mesma portaria. São regras
próprias de instrução processual visando normatizar a introdução dos processos
administrativos em meio eletrônico.
Além disso, a melhor interpretação do texto da Portaria RFB no 259/2006 mostra
que a realização de intimação por meio eletrônico está inteiramente regulada no art. 4o do mesmo
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

ato administrativo, e não apresenta qualquer dependência daquela informação (referida no art. 1o,
§ 3o), somente se detalhando, ali, o que já consta no art. 23, inciso III do Decreto no 70.235/72,
que não prevê ordem de preferência entre os meios de intimação possíveis (art. 23, § 3o), com a
redação dada pela Lei no 11.196/2005:
Portaria RFB no 259/2006:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas
as normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço
eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será
efetuada nos casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o
prazo estabelecido na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o
aplicativo por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e
a intimação a que se refere o § 3o, bem como possibilitará sua
impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009)
Por fim, para corroborar tudo o que até agora ficou consignado, e demonstrando
que a conclusão a que se chega nos presentes autos é corroborada pela CSRF, transcrevo a
ementa proferida no julgado 9101-006.132, que restou assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ADESÃO AO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. VALIDADE. A regularidade de intimação
eletrônica depende, apenas, do expresso consentimento do sujeito passivo
quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de
Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE), independentemente de
informação prévia acerca do processo no qual seria permitida a prática de atos
de forma eletrônica. Confirmado aquele requisito, efetivado há quase um ano,
mormente diante da demonstração de que o sujeito passivo acessou outra
comunicação dias antes em sua caixa postal, considera-se feita a intimação 15
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo, e revela-se intempestivo o
recurso especial interposto depois do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias
contados daquela ciência.
Por todo o exposto, meu voto é por não conhecer do recurso voluntário, posto
apresentado intempestivamente.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, meu voto é por não conhecer do recurso voluntário, dado que
interposto intempestivamente.
Vencido quanto à questão do conhecimento do recurso voluntário, passo à análise
do seu mérito.
Resta pendente de decisão a infração relativa à glosa de créditos apurados em
relação às despesas de aluguéis pagos pela Recorrente à Soubhia Assessoria, Participações e
Investimentos Ltda, que também é sócia da Contribuinte autuada e detentora de mais de 99% de
suas cotas.
Há que se destacar que o processo 14098.720205/2014-91 contém as exigências
fiscais relativas ao IRPJ e a CSLL decorrentes do mesmo fato que resultou nas glosas ora em
julgamento. E aquele feito já foi objeto de julgamento por este CARF, em decisão proferida na
sessão de 15/05/2018 por meio do acórdão no 1401-002.506, assim ementado, no que pertine à
matéria em julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
GLOSA DE DESPESAS CONSIDERADAS INEXISTENTES. AUTO DE
INFRAÇÃO QUE NÃO TRAZ INDÍCIOS CONVERGENTES PARA A TESE
QUE PRETENDE COMPROVAR.
Não subsiste o auto de infração baseado na inexistência de despesas pagas a
empresa integrante do mesmo grupo quando o contribuinte reúne provas
capazes de infirmar cada um dos indícios apontados pela fiscalização. A
melhoria da estrutura organizacional de um grupo de empresas é causa
suficiente para que se criem pessoas jurídicas e se segreguem atividades, sendo
que, contanto que tais pessoas jurídicas efetivamente existam e cumpram este
papel, sua criação é plenamente legítima, não sendo estritamente necessário que
realizem atividades perante terceiros.
Vê-se, portanto, que o julgado deu provimento ao recurso voluntário e exonerou
integralmente a Contribuinte das exigências que lhe foram imputadas a título de IRPJ e CSLL.
Para tanto, a Turma Julgadora valeu-se dos seguintes fundamentos, extraídos do
voto condutor do julgado, de autoria da nobre Conselheira Lívia de Carli Germano:
A autuação acusa a contribuinte de ter gerado despesas fictícias de locação e de
prestação de serviços já que os bens antes pertenciam à empresa, tendo sido
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

transferidos e locados apenas para gerar despesas fictícias de aluguel, bem como
que a prestadora de serviços, Soubhia Assessoria, Participações e Investimentos
Ltda., não possuiria estrutura para prestar os serviços contratados.
Conforme resumiu a DRJ:
A Impugnante apresentou cópias de comprovantes de pagamento das
despesas glosadas em anexo à sua peça de defesa.
Ocorre que a Autoridade Fiscal não fundamentou os lançamentos
tributários por falta de comprovação de pagamento. A caracterização da
infração tributária deu-se pela não necessidade ou, ainda, pela
inexistência das referidas despesas.
O fundamento central da caracterização das infrações tributárias foi a
criação da pessoa jurídica Soubhia Assessorias, Participações e
Investimentos Ltda como forma abusiva de planejamento tributário e com
objetivo fundamental de gerar despesas fictícias redutoras da base de
calculo do IRPJ e da CSLL.
A Autoridade Fiscal assim entendeu e considerou as despesas glosadas
como não necessárias ou inexistentes a partir, em síntese, dos seguintes
fatos:
Ausência de fim econômico que justificasse a criação da Soubhia
Assessorias, Participações e Investimentos Ltda, pois os contratos de
aluguéis e prestação de serviços se restringem à pessoa jurídica autuada
e outras duas do mesmo grupo econômico. A Impugnante não comprovou
a existência de um fim econômico próprio que justificasse a criação da
referida pessoa jurídica;
As pessoa físicas que controlam os quadros societários da pessoa
jurídica autuada e da Soubhia Assessorias, Participações e Investimentos
Ltda são as mesmas. Num primeiro momento a Soubhia e Cia Ltda tinha
como sócios FERES SOUBHIA FILHO e MARINES FLUMIAN
SOUBHIA, que possuíam cada um 250.000 cotas. Com a criação da
Soubhia Assessorias, Participações e Investimentos Ltda, FERES
SOUBHIA FILHO transferiu 2.249.999 cotas ficando com 01 cota e
MARINES FLUMIAN SOUBHIA transferiu a totalidade de suas cotas.
O sócio Feres Soubhia Filho passou a ser o Diretor Administrativo da
Soubhia e Cia Ltda e Administrador Exclusivo da Soubhia Assessoria,
Participações e Investimentos Ltda, em ambos os casos com poderes
exclusivos e supremos.
Em sua defesa, a contribuinte sustenta que:
(i) não se questiona, nem mesmo no acórdão da DRJ, que os pagamentos foram
efetuados.
(ii) o anexo V da impugnação comprova que os imóveis nunca pertenceram à
Recorrente;
(iii) não há acusação de que os valores de locação são superiores que os de
mercado;
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

(iv) as despesas de locação correspondem a uma média de menos de 1% da
receita bruta da empresa, "não sendo crível, portanto, que tais despesas sejam
reveladoras do intuito de sonegação". Da mesma forma, as despesas com
serviços correspondem a uma média de 2,6% de sua receita bruta.
(v) sustenta que é representante da Dow Chemical Company, comercializando
com exclusividade os seus produtos em todas as suas unidades, e que nesta
condição recebe de sua contratada relatórios de atividade semanal acerca dos
serviços, ficando responsável por enviá-los à Dow.
(vi) reafirma a necessidade dos serviços já que estes objetivam "o incremento de
seus resultados pela fidelização dos clientes que proporcionam substancial
elevação de sua receita bruta e respectiva manutenção da fonte produtora"
(vii) afirma que quem fazia a sua escrita fiscal e mercantil era o contador Dario
Pinheiro e que é infundada a acusação de confusão de endereços entre ela e a
Soubhia Participações. Neste ponto, refere-se ao croqui juntado no anexo VI de
sua impugnação, o qual explica que a Recorrente instalou sua loja em imóvel
que pertence a e é locado da Soubhia Participações e que as empresas são
vizinhas em imóveis com entradas independentes e que apenas compartilham
estacionamento comum, sendo que este não lhe gera despesas de aluguel.
A DRJ manteve a autuação basicamente por considerar, quanto às despesas com
aluguel, que "o Termo Fiscal de Constatação, às fls. 248/251, é bastante claro
quanto ao funcionamento das duas empresas no mesmo endereço, como
também a própria contadora Sra. Hávini Maria Sá Portela informa ser
contadora das duas pessoas jurídicas".
[...]
Como se percebe, a DRJ não faz qualquer referência aos documentos e
informações prestadas pela contribuinte em sua impugnação, muito embora
baseie a decisão na afirmação de que a contribuinte não foi capaz de infirmar as
supostas provas trazidas pela fiscalização. Ao assim proceder, a autoridade
julgadora opera em zona limítrofe ao cerceamento do direito de defesa, já que
não demonstra ter sequer analisado os argumentos trazidos pela contribuinte.
Por outro lado, os documentos e argumentos trazidos pela empresa em sua
impugnação são capazes de, no mínimo, colocar dúvida quanto às alegações
afirmadas pela autoridade autuante, mormente quando comprovam:
Que os imóveis não são ou foram de sua propriedade (tendo sido, em alguns
casos, de propriedade de seus sócios, que os transferiram para a Soubhia
Participações) matrículas a fls. 2.5442.594.
Que os imóveis utilizados por ela e por Soubhia Participações são vizinhos mas
possuem matrículas individualizadas, com acessos separados, conforme fotos e
documentos constantes de fls. 2.5962.600.
A análise do Relatório Fiscal de Caracterização dos Fatos, de fls. 6070, apenas
descreve os fatos que levaram a fiscalização a entender pela inexistência das
despesas na parte relativa ao agravamento da multa, conforme trecho acima
transcrito.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

A fiscalização considerou que a Soubhia Assessoria foi criada para prestar
serviços e alugar bens para a contribuinte e outras empresas do grupo, "não
tendo fins econômicos perante terceiros". Ora, a melhoria da estrutura
organizacional de um grupo de empresas é sim causa suficiente para que se
criem pessoas jurídicas e se segreguem atividades, sendo que, contanto que tais
pessoas jurídicas efetivamente existam e cumpram este papel, sua criação é
plenamente legítima, não sendo estritamente necessário que realizem atividades
perante terceiros.
O fato de os imóveis terem pertencido à Recorrente (o que não restou
comprovado pela fiscalização e, pelo contrário, foi infirmado pela Recorrente)
ou já serem de sua utilização também em nada diz sobre a ilegitimidade de
alteração da estrutura organizacional do grupo.
Também o fato de as empresas estarem instaladas no mesmo endereço foi
infirmado pela Recorrente, com provas suficientes de que há dois endereços
distintos embora contíguos.
Sobre a incapacidade de a Soubhia Participações, com seus 5 funcionários,
prestar os serviços para os quais foi contratada, de fato a lista de serviços é
longa mas a Recorrente anexou planilhas (fls.. 2.627 e seguintes) contendo o
relatório de atividades desempenhadas, descrição das atividades e indicação do
responsável. Cabia à fiscalização melhorar seu argumento infirmando os dados
de tais planilhas e não fazer o raciocínio contrário, partindo da presunção
(ilegal) de que os serviços não foram prestados. Da forma como está, não se
questiona que a Soubhia Participações existia e possuía 5 funcionários.
Talvez o único fato que realmente poderia indicar a existência de confusão
patrimonial é o de que os contratos entre a Recorrente e a Soubhia Participações
foram assinados pela mesma pessoa como representante de ambas as empresas,
no caso, o sócio majoritário Feres Soubhia Filho. Mas tal fato é comum ocorrer
nos casos de empresas familiares e não necessariamente significa confusão
patrimonial. Em conjunto com outros indícios convergentes talvez formasse um
conjunto probatório no sentido do que a fiscalização pretende afirmar, todavia
não é o que se depreende nos presentes autos, já que todos os demais indícios de
prova foram suficientemente descaracterizados pela defesa.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento.
De acordo com a decisão, a Turma Julgadora considerou que a Contribuinte
logrou infirmar as principais acusações promovidas pelo fisco em relação às despesas com
locação. Provou que os imóveis jamais haviam lhe pertencido, como afirmado pela autoridade
autuante, e que as duas empresas funcionam em endereços diferentes e independentes, também
contrariando o afirmado na acusação fiscal.
Pelo exposto, e considerando que não há vedação legal à locação de imóveis entre
pessoas jurídicas ligadas, adotando como fundamento as razões de decidir acima transcritas
objeto de julgamento do processo principal do qual o presente é reflexo, considero que as razões
do recurso voluntário devem ser acatadas, exonerando-se a Contribuinte as infrações relativas às
glosas de crédito com despesas de aluguéis.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.763 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720206/2014-36

Por decorrência, ainda que não tenham sido impugnadas, as exigências relativas à
multa qualificada, dada a insubsistência do principal, também devem ser exoneradas.
3 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, vencido quanto ao conhecimento do recurso voluntário, quanto ao
mérito voto por DAR PROVIMENTO ao apelo manejado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2100
DF CARF MF
Original